Tribunal: STJ
Processo: 0083178-67.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849101 - RJ(2025/0029584-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - RJ219091
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
AGRAVADO
: ARTHUR O GRADY CABRAL
AGRAVADO
: LILIANA CABRAL BASTOS
AGRAVADO
: PAULO JOSE O GRADY CABRAL
ADVOGADOS
: FERNANDO ALBUQUERQUE VIEIRA - RJ123994
LISTER ANDRADE GENUINO DE OLIVEIRA - RJ028498
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANTO AO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC EM AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
ofensa ao
do Código de Processo Civil e incidência da Súmula n. 7 do
art. 1.022
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer com reparação por
danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao
pagamento de R$ 97.717,66, danos morais de R$ 4.000,00 para cada autor e
honorários de 10%.
4. A Corte de origem negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial
provimento ao do réu, fixando correção monetária e juros desde a citação e
mantendo a condenação por falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil por omissões sobre nexo causal, sucumbência e
incidência exclusiva da Taxa Selic; (ii) saber se houve violação aos arts. 186, 403 e
927 do Código Civil e ao
§ 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor
art. 14,
quanto à inexistência de ato ilícito e às excludentes de responsabilidade; (iii) saber
Documento eletrônico VDA55101887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b82c8213-40a9-479c-a6de-990af2805ae0

se deve haver redistribuição proporcional da sucumbência pelo
do Código
art. 86
de Processo Civil; (iv) saber se deve incidir exclusivamente a Taxa Selic pelo
do Código Civil; e (v) saber se o acórdão dos embargos de declaração foi
art. 406
omisso quanto ao índice de correção monetária e à incidência da Taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica omissão sobre nexo causal, culpa exclusiva de terceiro e
distribuição do ônus da sucumbência, pois o acórdão enfrentou as questões e
reconheceu falha na prestação do serviço.
5. Constatou-se omissão do acórdão dos embargos de declaração quanto ao índice
de correção monetária e à incidência da Taxa Selic, impondo a anulação do
julgado para que a Corte de origem se manifeste sobre os encargos moratórios e a
atualização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
: “1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Tese de julgamento
Processo Civil quanto às alegadas omissões sobre nexo causal, culpa exclusiva de
terceiro e distribuição do ônus da sucumbência. 2. Incide o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil diante da omissão do acórdão dos embargos de declaração quanto
ao índice de correção monetária e à incidência da Taxa Selic, impondo a anulação
e o retorno dos autos para novo julgamento.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I, II, 86; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
186, 403, 927, 406; CDC,
§ 3o, II.
art. 14,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b82c8213-40a9-479c-a6de-990af2805ae0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849101 - RJ (2025/0029584-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - RJ219091
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO
ADVOCACIA - PR002049
AGRAVADO
: ARTHUR O GRADY CABRAL
AGRAVADO
: LILIANA CABRAL BASTOS
AGRAVADO
: PAULO JOSE O GRADY CABRAL
ADVOGADOS
: FERNANDO ALBUQUERQUE VIEIRA - RJ123994
LISTER ANDRADE GENUINO DE OLIVEIRA - RJ028498
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC EM AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
ofensa ao
do Código de Processo Civil e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer com reparação por danos
morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao
pagamento de R$ 97.717,66, danos morais de R$ 4.000,00 para cada autor e
honorários de 10%.
4. A Corte de origem negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial
provimento ao do réu, fixando correção monetária e juros desde a citação e
mantendo a condenação por falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil por omissões sobre nexo causal, sucumbência e
Documento eletrônico VDA53816404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 88d347e9-d7e2-414a-897d-1fdad26b146e

incidência exclusiva da Taxa Selic; (ii) saber se houve violação aos arts. 186, 403 e
927 do Código Civil e ao
§ 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor
art. 14,
quanto à inexistência de ato ilícito e às excludentes de responsabilidade; (iii) saber se
deve haver redistribuição proporcional da sucumbência pelo
do Código de
art. 86
Processo Civil; (iv) saber se deve incidir exclusivamente a Taxa Selic pelo art. 406
do Código Civil; e (v) saber se o acórdão dos embargos de declaração foi omisso
quanto ao índice de correção monetária e à incidência da Taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica omissão sobre nexo causal, culpa exclusiva de terceiro e
distribuição do ônus da sucumbência, pois o acórdão enfrentou as questões e
reconheceu falha na prestação do serviço.
5. Constatou-se omissão do acórdão dos embargos de declaração quanto ao índice de
correção monetária e à incidência da Taxa Selic, impondo a anulação do julgado
para que a Corte de origem se manifeste sobre os encargos moratórios e a
atualização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
: “1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Tese de julgamento
Processo Civil quanto às alegadas omissões sobre nexo causal, culpa exclusiva de
terceiro e distribuição do ônus da sucumbência. 2. Incide o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil diante da omissão do acórdão dos embargos de declaração quanto ao
índice de correção monetária e à incidência da Taxa Selic, impondo a anulação e o
retorno dos autos para novo julgamento.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I, II, 86; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
186, 403, 927, 406; CDC,
§ 3o, II.
art. 14,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITAU UNIBANCO
S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
do Código de Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Contraminuta às fls. 463-471.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Documento eletrônico VDA53816404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 88d347e9-d7e2-414a-897d-1fdad26b146e

Janeiro em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer com reparação por
danos morais. O julgado foi assim ementado (fl. 346):
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO LIBERAÇÃO DE
QUANTIA INVESTIDA EM PLANO VGBL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. CONDUTA OFENSIVA À BOA-FÉ. ARTIGOS 4o E 14 DO CDC E
DO CC. APLICABILIDADE DA TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO.
ART. 422,
FORNECEDORA DE SERVIÇOS RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS
DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR, SOMENTE SE EXIMINDO DE TAL
RESPONSABILIDADE SE COMPROVAR INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS, O QUE NÃO
OCORREU NO CASO EM TELA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR FIXADO
OBSERVANDO-SE
OS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
386):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE
CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NÃO LIBERAÇÃO DE QUANTIA INVESTIDA EM PLANO
VGBL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA OFENSIVA À BOA-
FÉ. ARTIGOS 4o E 14 DO CDC E
DO CC. APLICABILIDADE DA
ART. 422,
TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. FORNECEDORA DE SERVIÇOS
RESPONDE
OBJETIVAMENTE
PELOS
DANOS
SOFRIDOS
PELO
CONSUMIDOR, SOMENTE SE EXIMINDO DE TAL RESPONSABILIDADE SE
COMPROVAR INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DO
CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM
TELA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE
R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR FIXADO OBSERVANDO-SE OS PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
No recurso especial, a parte aponta:
a) 489, II, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão
recorrido incorreu em deficiência de fundamentação ao não enfrentar pontos
relevantes; e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque teria havido omissão
Documento eletrônico VDA53816404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 88d347e9-d7e2-414a-897d-1fdad26b146e

quanto à ausência de nexo causal e culpa exclusiva de terceiro, omissão sobre
redistribuição do ônus da sucumbência e omissão quanto à aplicação da Taxa Selic
como único encargo moratório;
b) 186, 403 e 927, do Código Civil, pois não se comprovou ato ilícito, nem
nexo de causalidade direto e imediato, indevidamente reconhecendo dever de
indenizar;
c) 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não
reconhecida a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor;
d) 86, do Código de Processo Civil, visto que não houve a proporcional
distribuição das verbas de sucumbência ante o decaimento parcial dos pedidos;
e) 406, do Código Civil, porque deveria incidir exclusivamente a Taxa
Selic como encargo moratório a partir da citação;
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por violação
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, com retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento; requer ainda o provimento do recurso
para que se reconheça a violação aos arts. 186, 403 e 927 do Código Civil e 14, § 3o,
II, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de julgar improcedentes os pedidos;
requer ainda o provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais,
aplicar a Taxa Selic como único encargo moratório a partir da citação e redistribuir
proporcionalmente as verbas de sucumbência.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 420.
É o relatório
VOTO

Documento eletrônico VDA53816404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 88d347e9-d7e2-414a-897d-1fdad26b146e

A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer com reparação
por danos morais, em que a parte autora pleiteou o pagamento do saldo
remanescente de VGBL não liberado e indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 97.717,66, corrigidos desde o
falecimento da cotitular da conta corrente, danos morais de R$ 4.000,00 para cada
autor, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (fls. 348-
349).
A Corte de origem negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial
provimento ao recurso do réu para fixar a incidência de juros de mora e correção
monetária sobre o dano material desde a citação, mantendo, no mais, a condenação
por falha na prestação do serviço e danos morais (fls. 350-357).
No recurso especial a parte recorrente alega omissão quanto à ausência de
nexo causal e culpa exclusiva de terceiro, omissão sobre a redistribuição do ônus da
sucumbência e omissão quanto à incidência exclusiva da Taxa Selic a título de juros
e correção.
O acórdão recorrido e o acórdão dos embargos rejeitaram a alegação de
vícios, afirmando que a responsabilidade objetiva decorreu da falha na prestação do
serviço, afastando excludentes e mantendo a condenação, com análise das
circunstâncias do caso e da documentação constante dos autos (fls. 351-352 e 389-
390).
Não se verifica a alegada omissão sobre o nexo causal, a culpa exclusiva
de terceiro e a distribuição do ônus da sucumbência, tendo em vista que a Corte
Documento eletrônico VDA53816404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 88d347e9-d7e2-414a-897d-1fdad26b146e

estadual debateu expressamente as alegações da parte recorrente e concluiu que
houve falha na prestação do serviço, não havendo elemento que elida a
responsabilidade objetiva.
Por outro lado, ao estabelecer os encargos moratórios incidentes sobre o
valor da condenação, o acórdão recorrido se limitou a estabelecer a incidência de
correção de monetária e juros legais de mora, sem especificar o índice a ser
utilizado. Confira-se (fl. 355):
[...] a sentença merece reforma no tocante aos juros de mora, que não foram
fixados, e a atualização monetária sobre a verba do dano material (VGBL).
Com efeito, a atualização do benefício nos moldes do plano VGBL contratado se
encerrou com a morte da estipulante do plano de previdência, que é o fato gerador do
direito dos beneficiários, sendo que a partir do óbito e da negativa do pagamento o
débito passa a ser atualizado nos moldes de uma dívida comum.
Nesta feita, se mostra devido a incidência de correção monetária e juros legais
de mora sobre o valor do fundo desde a data da citação.
A parte recorrente opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão
fora omisso a respeito do índice de correção monetária a ser utilizado para
atualização do valor da condenação, tendo pugnado pela aplicação isolada da taxa
SELIC a título de juros e correção monetária.
No entanto, o Tribunal
rejeitou referido recurso por entender que
a quo
fora interposto com o intuito de rediscutir matéria já enfrentada.
Contudo, no contexto ora demonstrado, houve omissão acerca do índice de
correção monetária aplicável e da incidência da taxa SELIC, uma vez que, instada a
se manifestar, a Corte de origem nada falou sobre a questão.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar
lhe provimento, anulando o acórdão dos embargos de declaração e determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste expressamente sobre
Documento eletrônico VDA53816404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 88d347e9-d7e2-414a-897d-1fdad26b146e

o índice de correção monetária incidente sobre o valor da condenação e a incidência
da taxa SELIC a título de juros moratórios e correção monetária.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:19
Código de Controle do Documento: 88d347e9-d7e2-414a-897d-1fdad26b146e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.849.101 / RJ
Número Registro: 2025/0029584-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00831786720228190001 202424511696 831786720228190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
SOC. de
ADV.
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - RJ219091
AGRAVADO
: ARTHUR O GRADY CABRAL
AGRAVADO
: LILIANA CABRAL BASTOS
AGRAVADO
: PAULO JOSE O GRADY CABRAL
ADVOGADOS : FERNANDO ALBUQUERQUE VIEIRA - RJ123994
LISTER ANDRADE GENUINO DE OLIVEIRA - RJ028498
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:24
Código de Controle do Documento: 36ff7f8d-a2ed-475b-828a-ca069003e3ee

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:24
Código de Controle do Documento: 36ff7f8d-a2ed-475b-828a-ca069003e3ee